Tribunal: TJBA
Processo: 8027295-84.2025.8.05.0000
Classe: Pedido de Efeito Suspensivo à Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO n.
8027295-84.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

REQUERENTE: EMPRESA SALVADOR TURISMO S A -SALTUR

Advogado(s)
:
LINDIANE BOMFIM FERNANDES, DIEGO LUIZ LIMA DE CASTRO

REQUERIDO: AT PROMOCOES E EVENTOS EIRELI

Advogado(s)
:
FELIPE MOREIRA SEVERO, ANANDA JORGE MATTOS, PRISCILLA VITALY PEREIRA MASCARENHAS

ACORDÃO

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO ANULATÓRIA DE PREGÃO ELETRÔNICO. JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO. INCAPACIDADE TÉCNICA E ECONÔMICO-FINANCEIRA DA LICITANTE VENCEDORA. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE, ISONOMIA E VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO. NULIDADE DO CERTAME E DO CONTRATO ADMINISTRATIVO.
PARECER MINISTERIAL DESFAVORÁVEL AOS APELANTES.
RECURSOS CONHECIDOS E
NÃO
PROVIDOS.
SENTENÇA MANTIDA.

PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pela EMPRESA SALVADOR TURISMO S.A. - SALTUR e pela GHR ILUMINAÇÃO PROFISSIONAL LTDA. contra sentença que julgou procedente ação anulatória de pregão eletrônico promovida por AT PROMOÇÕES E EVENTOS EIRELI, determinando a anulação do Contrato Administrativo nº 449/2022, a inabilitação da licitante vencedora e a convocação da segunda colocada para adjudicação do objeto licitado.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a execução prolongada do contrato administrativo gera perda superveniente do objeto da ação anulatória; (ii) estabelecer se a apresentação posterior de documentos de habilitação configura irregularidade no procedimento licitatório; (iii) determinar se a empresa vencedora possuía capacidade técnica e econômico-financeira para execução do objeto; (iv) verificar se houve observância do princípio da economicidade na contratação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A execução de contrato administrativo por período prolongado não impede sua anulação quando constatadas nulidades no procedimento licitatório que o precedeu, pois o art. 49, § 2º, da Lei nº 8.666/93 estabelece que a nulidade do procedimento licitatório induz à nulidade do contrato.

A apresentação de documentos de habilitação após a abertura da sessão pública do pregão eletrônico configura irregularidade insanável, sendo vedada pelo art. 43, § 3º, da Lei nº 8.666/93 a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar originariamente da proposta.

A capacidade técnica deve ser comprovada conforme exigências editalícias específicas, sendo insuficiente a apresentação de atestados que não atendam aos percentuais mínimos estabelecidos para cada item do objeto licitado.

A qualificação econômico-financeira exige apresentação de documentação contábil na forma legalmente instituída, incluindo o recibo de entrega da Escrituração Contábil Digital junto à Receita Federal pelo sistema SPED.

A celebração de aditivos contratuais que elevam significativamente o valor original da proposta, superando inclusive o valor da segunda colocada, desvirtuam o princípio da economicidade e evidenciam a inadequação da escolha da licitante vencedora.

As irregularidades verificadas no procedimento licitatório constituem vícios insanáveis que contaminam todo o certame e o contrato dele decorrente, justificando sua anulação independentemente do tempo de execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos conhecidos e desprovidos, em consonância com o parecer exarado pelo Ministério Público.

Outrossim, julgo prejudicado o presente pedido de suspensão de segurança em sede de apelação.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8027295-84.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante EMPRESA SALVADOR TURISMO S A -SALTUR e como apelada AT PROMOCOES E EVENTOS EIRELI.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia
em conhecer de ambos os recursos e negar-lhes provimento, além de julgar prejudicado o pedido de efeito suspensivo, nos termos do voto da relatora